Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701058-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANDERSON CANDEIA COSTA, LILIAN ELCI PORTACIO DE OLIVEIRA, I. P. C. C., G. P. C. C. DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 107345896, autos originários, processo no 0719151-83.2021.8.07.0007) proferida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica movido por ANDERSON CANDEIA COSTA e OUTROS, com o seguinte teor: “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em que se busca alcançar o patrimônio dos sócios da empresa devedora. Defiro a gratuidade requerida para o processamento do presente incidente, tendo em vista já ter sido concedido aludido benefício nos autos principais, nos termos do art. 98 do CPC. Processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, conforme se extrai do documento acostado no ID..., no endereço de ID.... À Secretaria para exclua UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS OOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (‘EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL’), executado da ação principal, do pólo passivo da presente demanda, nos termos do art. 134, § 1° do CPC Cite-se o a parte acima referida para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 (quinze) dias, nos endereços informados na inicial Expeça-se o necessário. Nos termos do art. 134, § 3° do CPC, determino a suspensão do processo principal. Anote-se. Comunique-se ao distribuidor para que proceda às anotações devidas, nos termos do art. 134, § 1° do CPC. Int.” A agravante-ré alega que “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, com fulcro no artigo 1.019, I, do CPC, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão, estará a agravante sendo a única prejudicada, haja vista que, houve o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica desta peticionante que sequer, figurou como polo ativo da demanda principal” (id. 32025111, pág. 2). Preparo (id. 32025112). É o breve relato. Decido. Inicialmente, conheço parcialmente do agravo de instrumento, porquanto a tese da ilegitimidade passiva da agravante-ré foi suscitada em preliminar de contestação (id. 113354914, autos originários), a qual ainda não foi examinada pelo i. Juízo a quo, o que torna inviável a sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Do exame do incidente originário, vê-se que os agravados-autores deduziram os seguintes pedidos, in verbis: “Ante o exposto, os Exequentes pleiteiam que Vossa Excelência se digne a instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Art. 134, § 4o, do CPC) e, para tanto, requer: a) os benefícios da justiça gratuita; b) a suspensão do feito principal até o julgamento final deste incidente, conforme preceitua o § 3o do artigo 134 do CPC; c) a citação da executada UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, por meio de seu patrono constituído, Dr. Silvoney Batista Anzolin, OAB/MT 8122, para, querendo, manifestar-se; d) a citação da CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob no. 02.812.468/0001-06, com filial na Alameda Santos, n° 1826, Bairro Cerqueira Cesar, São Paulo, CEP: 01.418-102, telefone: (11) 3268-7275, endereço eletrônico: eq.tributaria@centralnacionalunimed.com.br, para, querendo, manifestar-se; e) ao final, decretar a desconsideração da personalidade jurídica da UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, nos termos do artigo 28, § 5o, do CDC, em face do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos requerentes, integrando a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ no. 02.812.468/0001-06, no polo passivo da ação executiva, possibilitando-se, assim, o alcance de seus bens para a satisfação do crédito exequente no valor de R$ 985.744,88.” (id. 107274761, pág. 9; grifo nosso). No presente recurso, a agravante-ré pugna pela reforma da r. decisão agravada para reconhecer a legitimidade passiva da executada Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins e incluí-la novamente no polo passivo do incidente originário, sob o fundamento de que somente ela integrou o polo passivo da ação indenizatória e do respectivo cumprimento de sentença. Do exame dos autos originários, vê-se que a ação de indenização por danos morais e materiais (PJe no 0024596-70.201.8.07.0007) e o respectivo cumprimento de sentença foram movidos pelos agravados-autores somente contra a ré/executada Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins (ids. 107274791, 107274794 e 107274787, autos originários), e que, ante a inexistência de bens penhoráveis, os agravados-autores pleitearam a aplicação da Teoria da Aparência para redirecionar o cumprimento de sentença para a ora agravante-ré Central Nacional Unimed (id. 93158458, PJe no 0024597-70), a qual jamais havia integrado o polo passivo da ação indenizatória. O i. Juízo a quo indeferiu o pedido (id. 95691304, PJe no 0024597-70), com a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença onde constam como exequentes ANDERSON CANDEIA COSTA e outros, em desfavor da UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS (‘EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL’). Em apertada síntese, a parte AUTORA, por meio da petição de ID 93158458, requer a inclusão no polo passivo da ação, a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, inscrita no CNPJ sob no. 02.812.468/0001-06, ao argumento de que deve ser aplicada ao caso concreto, a teoria da aparência, com a responsabilização solidária da pessoa jurídica em questão e, por conseguinte, a realização da penhora de seus bens. A parte autora também alega que, até o momento, não obteve êxito em receber o crédito que lhe é devido. Entretanto, cabe salientar que para eventual inclusão da referida cooperada no pólo passivo, se faz necessário o contraditório, que poderá ser exercido em ação própria de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a teor do que consta no artigo 133 do CPC. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para inclusão da CENTRAL NACIONAL UNIMED no polo passivo da ação da maneira como requereu a PARTE AUTORA, a qual deve observar o acima exposto. Preclusa a presente decisão sem a comprovação da distribuição do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, tornem os autos à suspensão, nos termos do art. 921 do CPC, conforme ID 93160834, com termo final em 26/07/2022. Alternativamente, comprovada a distribuição da ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, suspenda-se a tramitação dos presentes autos, nos termos do art. 134 do CPC e aguarde-se o julgamento da ação.” Diante do contexto acima delineado, evidencia-se a probabilidade de provimento do recurso quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da Unimed Federação Interfederativa das Cooperativas Médicas do Centro-Oeste e Tocantins no incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Infere-se também a presença do risco de dano grave à agravante-ré se o mencionado incidente prosseguir sem que a executada originária integre o seu polo passivo, mormente pela possibilidade de constrição de seus bens e da preclusão da matéria. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intimem-se os agravados-autores para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora